Tribunal: TCU
Processo: 044.336/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento da determinação ao Fundo Nacional de Saúde constante do subitem 1.7 do Acórdão 3.083/2019-TCU-Plenário (relatoria do Ministro Bruno Dantas).

Inteiro teor:
Acórdão 230/2024-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do subitem 1.7 do Acórdão 3083/2019-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal determinou ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) que, na análise da prestação de contas dos convênios firmados pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), oriundos da seleção ocorrida em 2013, verificasse a regularidade e a legalidade dos pagamentos realizados a título de despesas administrativas, glosando os valores possivelmente não executados. Considerando que o Ministério da Saúde, para dar cumprimento à citada deliberação, instituiu a Força Tarefa Sesai - FTS, por meio da Portaria SE/MS 642/2020 (peça 40), cujos trabalhos foram novamente prorrogados até 31/12/2024, conforme a Portaria GAB/SE 280, de 15 de dezembro de 2023 (peça 75). considerando novo pedido do Fundo Nacional de Saúde para prorrogação do prazo por mais um ano (peça 74); considerando a proposta da AudSaúde, pelo deferimento do pedido (peças 78 e 79); os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, em: a) autorizar a concessão de prazo adicional, até 31/12/2024, para que o Fundo Nacional de Saúde dê cumprimento ao disposto no subitem 1.7 do Acórdão 3083/2019-TCU-Plenário , observando-se a suspensão da contagem do prazo de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; b) sobrestar o presente processo até o prazo final ora concedido ao Fundo Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 044.336/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Fundo Nacional de Saúde (FNS). 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.